Tribunal: TJPA
Processo: 0022693-79.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022693-79.2017.8.14.0401

APELANTE: CLECIO TEIXEIRA GUEDES, ROBSON PAZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00226937920178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES E ROBSON PAZ DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE DE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA – CONCURSO DE AGENTES – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ABSOLVIÇÃO. Para a configuração da associação criminosa é
necessário que, além
da
reunião
dos agentes
, haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um programa delinqüencial
,
o que não restou comprovado nos autos. O
simples fato de os réus já responderem por crimes anteriores não os faz compor uma associação criminosa. Despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP.
A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00226937920178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES E ROBSON PAZ DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE DE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES e ROBSON PAZ DA SILVA, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, I, II e V e 288, parágrafo único, ambos do CP, fixando a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias multa para o recorrente ROBSON e 15 anos de reclusão e 365 dias multa para o réu CLÉCIO, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, aplicado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 08/08/2017, por volta das 08h15min, a vítima Roseane das Graças Ferreira Brito Prando saiu de sua residência, localizada no Conjunto Tapajós, rua Cabo Frio, nº 01, bairro do Tapanã, nesta cidade, em direção à pequena casa ao lado, que também lhe pertence, e ao retornar a sua residência e fechar o portão, foi abordada pelo denunciado ROBSON PAZ DA SILVA, que em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, e ordenou que a vítima Roseane adentrasse à casa, e que ela e seu esposo, Vilson Gotardo Prando, fossem para a sala de jantar. Após a entrada de Robson, adentraram à residência os outros dois denunciados CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES e PAULO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, que também faziam uso de armas de fogo e ameaçavam as vítimas, caso elas reagissem ao assalto. Na sala de jantar, as vítimas foram feitas de reféns, e ROBSON e CLECIO apontavam as armas para suas cabeças, enquanto PAULO VICTOR fazia a subtração dos objetos da casa e levava até o carro que estava sendo usado por eles, para cometer assaltos. Foram subtraídos os seguintes objetos e valores: uma televisão de 32 polegadas da marca Panasonic, um aparelho de som da marca Samsung, um notebook da marca Samsung, uma impressora Epson Multifuncional, um ventilador da marca Mondial, uma aliança em ouro, quatro relógios de pulso, várias jóias, dois DVDs, sendo um da marca Britannia e outro da marca Philips, um ferro elétrico, vários perfumes e roupas, e a quantia de R$ 600,00 em dinheiro. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 30 de outubro de 2017, ID-7670868.

Informam os Apelantes que o Ministério Público pediu sua absolvição com relação ao tipo do art. 288, do CP, eis que não foram colhidos nos autos elementos capazes de confirmar a permanência e estabilidade da reunião entre os acusados com a finalidade de cometer delitos. Apontam a não incidência da causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que não houve a apreensão ou perícia da suposta arma, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7670898, pugnando pela parcial procedência do recurso a fim de absolver os Apelantes pela prática do delito previsto no art. 288, do CP.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo com relação ao crime descrito no art. 288, do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00226937920178140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES E ROBSON PAZ DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE DE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES e ROBSON PAZ DA SILVA, irresignados com os termos da resp. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, I, II e V e 288, parágrafo único, ambos do CP, fixando a pena de 16 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias multa para o recorrente ROBSON e 15 anos de reclusão e 365 dias multa para o réu CLÉCIO, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, aplicado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP.

Informam os Apelantes que o Ministério Público pediu sua absolvição com relação ao tipo do art. 288, do CP, eis que não foram colhidos nos autos elementos capazes de confirmar a permanência e estabilidade da reunião entre os acusados com a finalidade de cometer delitos. Apontam a não incidência da causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que não houve a apreensão ou perícia da suposta arma, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

1)

DA ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CP

Da leitura do tipo penal do art. 288, do CP entende-se que é necessário, além da reunião de três ou mais pessoas, um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização dos crimes. Torna-se, portanto, necessária a estabilidade e permanência com o fim de cometer crimes, bem como uma organização entre seus membros que revele um acordo com relação a duradoura atuação em comum, o que não vislumbro nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“Não basta para configurar o delito de quadrilha ou bando a reunião de mais de três pessoas para a execução de um ou mais crimes. É necessário que, além dessa reunião, haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um programa delinqüencial.”
(TACRIM-SP – AC – Rel. Silva Franco – RT 493/322). No mesmo sentido: RJTJRS 121/69, 142/85; RT 567/348, 570/352, 538/389, 464/410; RF 247/327.

Passo à análise das provas.

A testemunha Roseane das Graças Ferreira Brito Prando, vítima, identificou dois envolvidos na ação criminosa, Robson e Paulo Victor; afirmou que no mês de abril de 2016, antes do dia do fato, o denunciado Robson, na companhia de um rapaz moreno, foram até sua casa em uma motocicleta e pediram informações sobre o morador da casa vizinha; em maio percebeu a presença dos mesmos indivíduos, sendo que dessa vez fizeram um gesto como se portassem uma arma; a partir daí começou a observar o movimento na casa vizinha, percebendo que havia pessoas estranhas nas redondeza; que no dia do fato saiu de sua residência e foi até o terreno ao lado para cuidar de seus animais, sendo abordada pelo Robson lhe perguntando sobre uma pessoa de nome Paulo, informando então que não conhecia; que nesse momento o denunciado anunciou o assalto; que ele portava uma arma de fogo; que rendeu a vítima e seu marido; que entraram mais duas pessoas na casa e começaram a subtrair os bens do imóvel; que ficou uma pessoa dando apoio dentro do automóvel; que após os assaltantes irem embora procurou apoio no PM BOX.

A testemunha/vítima Wilson Gotardo Prando afirmou que o denunciado, de posse de uma arma de fogo, rendeu ele e sua esposa; que entraram no imóvel e foram para a cozinha; que depois entraram os outros dois, portando armas de fogo, e começaram a subtrair os bens da casa; (...) que recuperaram os bens subtraídos. A referida vítima ainda reconheceu ambos os réus, após procedimento de reconhecimento feito em audiência, onde foram colocados ao lado de outras duas pessoas.

O emprego de arma restou comprovado diante da palavra das vítimas, devendo ser mantida a aplicação do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que vigente à época do crime e mais benéfico ao réu do que a legislação atual. Também deve permanecer a qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que restou comprovado nos autos que eram três meliantes. Mantenho ainda a qualificadora do inciso V, pois as vítimas ficaram sob a mira de armas de fogo enquanto os agentes subtraíam seus pertences e os colocavam dentro de um veículo.

Quanto à pretensão absolutória do crime do art. 288, do CP, não há nos autos elementos capazes de comprovar a permanência e a estabilidade da associação entre os denunciados a fim de cometer crimes.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do Ministério Público no 1º grau ao mencionar que não se pode confirmar que os denunciados se associavam de maneira reiterada com o objetivo de executar crimes. Ademais, o simples fato de os réus já responderem por crimes anteriores não os faz compor uma associação criminosa, ID-7670889.

Sendo assim, mantenho a absolvição de ambos os recorrentes quanto à prática do delito previsto no art. 288, do CP.

2)

DA NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA – Art. 157, § 2º, I, do CP

Apontam os recorrentes a não incidência da causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que não houve a apreensão ou perícia da suposta arma, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, cumpre frisar que o entendimento do STJ é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico. (Precedentes). 2
. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.237.603/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2018) (destaquei)

[...] 4 - É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. 5 - Agravo regimental improvido" (STJ - AgRg no AREsp n. 627.089/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 23/10/2017, grifei).

Diante de tais considerações, mantenho a causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP.

No que pertine à dosimetria da pena, vejamos.

1)

Do recorrente ROBSON PAZ DA SILVA

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 8 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas. A culpabilidade se mostra elevada, eis que restou comprovado que ele desempenhou papel fundamental na empreitada criminosa, tendo realizado sozinho a abordagem da vítima Roseane, sendo seguido posteriormente pelos demais agentes. As circunstâncias do crime se mostram graves, uma vez que o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, intimidando-as sob a mira de armas de fogo.

O MM. Juízo
a quo
justificou a fixação da pena base em patamar elevado (8 anos de reclusão) diante da culpabilidade elevada do réu e das circunstâncias gravíssimas do crime, as quais reclamam maior reprovação. Acrescentou ainda que a análise do art. 59 do CP não seria uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito. Mantenho-a.

Eis o entendimento jurisprudencial mais recente do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO ELEVADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO EMPREGADA SEMELHANTE À UTILIZADA PELO JUIZ SINGULAR. POSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO MAIS GRAVOSA COM BASE NA MESMA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JULGAMENTO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO PUNITIVO. CULPABILIDADE EXACERBADA. APENADA AGENTE POLICIAL QUE USURPOU A SUA FUNÇÃO PARA PRATICAR O DELITO EM COMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. –
A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto

(
STF, RHC n. 101.576/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, publicado em 14/8/2012). – (...) – No julgamento de apelação da acusação, a Corte recursal pode reexaminar as circunstâncias do delito e modificar as razões do seu desfavorecimento, inclusive, levando ao aumento da pena fixada na sentença condenatória. Pode, ainda, modificar o quantum de incremento punitivo, na primeira fase da dosimetria, mesmo mantendo a mesma motivação empregada pela sentença condenatória. – Na hipótese, ao contrário do que a defesa argumentou, não foi feita a remissão a crimes com relação aos quais foi declarada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto como razão para exasperar a sanção básica. Em verdade, foi empregado o mesmo fundamento já referido pelo juiz singular: o desvio da função policial pela agravante. – (...) – A razão da exasperação da pena-base é a maior culpabilidade do agente de segurança pública que se vale da sua condição para praticar a extorsão e não os delitos de denunciação caluniosa e de roubo que, na presente situação, apenas precederam a extorsão. – Não há desproporcionalidade na fração de aumento da pena-base empregada (1/2), uma vez que as circunstâncias do delito de extorsão explicitadas pela instância a quo são, realmente, de superior gravidade, autorizando o incremento punitivo no quantum imposto. (...) (AgRg no HC 617.690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) (destaquei)

Desta forma, manten
ho a pena base conforme fixada pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, 8 anos de reclusão. Fixo nesta fase da dosimetria a pena de multa em 250 dias multa.

Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, art. 61, I, do CP, diante da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, Processo nº 00014978720168140401, ID-7670886. Sendo assim, permanece o aumento da pena em 1 (um) ano. Elevo ainda a pena de multa em 50 dias multa, totalizando 9 anos de reclusão e 300 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena no patamar de 1⁄2, eis que bem fundamentada. O MM. Juízo justificou a elevação da pena no patamar máximo diante da gravidade da restrição da liberdade da vítima, eis que ofende diretamente preceito fundamental, a liberdade da vítima. Ademais, a quantidade de agentes que participaram do delito reclama maior intensidade na valoração da majorante do inciso II, uma vez que resulta em maior poder de intimidação das vítimas. Logo, mantenho a pena em 13 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias multa.

Uma vez absolvido da prática do delito previsto no art. 288, do CP, conforme já explanado, não há que se falar em concurso material de crimes, sendo a pena definitiva cominada ao ora recorrente de 13 anos e 6 meses de reclusão e 450 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2)

Do recorrente CLÉCIO TEIXEIRA GUEDES

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão, considerando como negativa tão somente a circunstância do crime, eis que se mostra grave, uma vez que o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, intimidando-as sob a mira de armas de fogo. Ademais, o MM. Juízo justificou a fixação da pena base em patamar elevado (7 anos de reclusão) diante das circunstâncias gravíssimas do crime, as quais reclamam maior reprovação. Acrescentou ainda que a análise do art. 59 do CP não seria uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar, para prevenção e repreensão do delito. Fixo nesta fase a pena de multa que passa a ser de 200 dias multa.

Ressalto que “(...)
a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
(...). (AgRg no HC 617.690/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
”

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a não incidência de atenuantes. Mantenho ainda a agravante da reincidência, eis que o réu possuía, ao tempo do crime, sentença condenatória transitada em julgado, Processo nº 0002293-33.2015.8.14.0201, pelo que permanece a elevação da pena em 1 ano. Elevo a pena de multa em 50 dias multa, totalizando 8 anos de reclusão e 250 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena no patamar de 1⁄2, eis que bem fundamentada.

Ressalto que o MM. Juízo
a quo
justificou a elevação da pena no patamar máximo, 1⁄2, diante da gravidade da restrição da liberdade das vítimas, eis que tal restrição ofende diretamente preceito fundamental, a liberdade. Ademais, a quantidade de agentes que participaram do delito reclama maior intensidade na valoração da majorante do inciso II, uma vez que resulta em maior poder de intimidação das vítimas. Logo, mantenho a pena em 12 anos de reclusão. Fixo a pena de multa em 375 dias multa. Contudo, a fim de não incidir em
reformatio in pejus
, mantenho a multa em 365 dias multa, conforme fixado na sentença, totalizando a pena definitiva em 12 anos de reclusão e 365 dias multa.

Uma vez absolvido da prática do delito previsto no art. 288 do CP, conforme já explanado, não há que se falar em concurso material de crimes, sendo a pena definitiva cominada ao ora recorrente de 12 anos de reclusão e 365 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para absolver os recorrentes da prática do delito previsto no art. 288, do CP, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/11/2022